Tribunal: TJES
Processo: 5000833-32.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000833-32.2023.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROZEMBRIQUE MACHADO MOREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000833-32.2023.8.08.0032

Origem
: Juízo de Mimoso do Sul - 2ª Vara

RECORRENTE
: ROZEMBRIQUE MACHADO MOREIRA

RECORRIDO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. AFASTADA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. SUPORTE NO CONTEXTO EMOCIONAL DA OFENDIDA CONFIRMADO POR TESTEMUNHA INDIRETA. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. EMPREGO DE MEIOS INTIMIDATÓRIOS EXTRAS (BARRA DE FERRO). AGRAVANTE DA IDADE DA VÍTIMA MANTIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA CONCEDIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação criminal proposta por ROZEMBRIQUE MACHADO MOREIRA contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO com o objetivo de reformar a sentença penal que o condenou pelo crime de ameaça. Alega ROZEMBRIQUE MACHADO MOREIRA, em sua petição de recurso, que a sentença padece de nulidade por carência de fundamentação concreta. No mérito, aduz que inexistem provas robustas para a condenação, haja vista que a única testemunha de acusação foi dispensada em audiência por nada ter presenciado e que o evento consistiu em mera discussão verbal com xingamentos recíprocos entre vizinhos, despida de dolo. Para tanto, sustenta a parte requerente que deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
por insuficiência de elementos para a condenação. Por fim, busca a parte demandante que seja o réu integralmente absolvido com fulcro no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, além do deferimento da gratuidade de justiça.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis:

“Isto posto, fica o réu ROZEMBRIQUE MACHADO MOREIRA, já qualificado, condenado à pena 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 147 do Código Penal, sendo concedida a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CP. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do CPP.”

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: preliminar de nulidade da sentença por defeito de fundamentação jurídica; e, no mérito, a atipicidade da conduta por ausência de dolo e a fragilidade do acervo probatório fundado apenas nas declarações da vítima. Por sua vez, o Ministério Público apresentou contrarrazões, arguindo a higidez formal e substancial da sentença atacada, a suficiência da palavra coerente da vítima em delitos de ameaça e a adequação da reprimenda imposta, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se a sentença condenatória singular padece de vício de fundamentação apto a ensejar a sua nulidade; e
(ii)
estabelecer se o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório é suficiente para demonstrar a materialidade, a autoria e o elemento subjetivo do tipo penal de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. No que tange à preliminar de nulidade por ausência de fundamentação da sentença, verifica-se que esta não merece prosperar. O Magistrado de origem expôs de forma clara, lógica e concatenada os motivos que balizaram o seu convencimento, indicando as provas que considerou aptas a lastrear a condenação (depoimento da vítima e circunstâncias fáticas ambientais), cumprindo o art. 93, IX, da Constituição Federal. A discordância da parte com a conclusão adotada pelo julgador não se confunde com carência de motivação.

6. No mérito, a materialidade e a autoria do delito de ameaça restaram sobejamente demonstradas nos autos. Nos crimes formais de natureza intimidatória, praticados frequentemente sem a presença de testemunhas visuais, a palavra da vítima ostenta valor probatório de relevo especial, desde que se apresente coesa e harmônica.

7. No caso em apreço, o depoimento da ofendida idosa mostrou-se firme, linear e verossímil tanto na fase inquisitorial quanto sob o manto do contraditório judicial, narrando que o réu prometeu ceifar sua vida mediante "dois ou três tiros na cara".

8. A alegação defensiva de insuficiência de provas pelo fato de a testemunha Aline ter sido dispensada em juízo não se sustenta. Aline confirmou em sede policial que a vítima chegou ao seu local de trabalho imediatamente após o evento, em estado de extremo desespero e nervosismo, clamando por socorro e pela presença policial. Essa prova circunstancial (
res gestae
) confirma de modo inequívoco o real potencial idôneo das palavras do réu para incutir temor e desestabilizar a paz de espírito da ofendida.

9. O argumento de atipicidade por ausência de dolo devido a suposta "mera discussão" ou "ira momentânea" não possui amparo jurídico. O crime de ameaça aperfeiçoa-se no momento em que a promessa de mal injusto e grave é transmitida de forma capaz de intimidar. No caso concreto, o dolo restou evidenciado não apenas pelo teor das palavras ("revólver cheio de bala"), mas pelo ato físico subsequente do réu de armar-se com uma barra de ferro em uma oficina mecânica para ir ao encalço da vítima.

10. A dosimetria da pena operada pelo juízo originário não comporta reparos. A exasperação da pena-base justificou-se de forma idônea pela valoração negativa das
circunstâncias do crime
, dado que o réu potencializou a intimidação verbal mediante o porte Ostensivo de uma barra de ferro. Na segunda etapa, escorreita a aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, diante da comprovada idade senil da ofendida. Regime inicial aberto e concessão do
sursis
penal que se mantêm por estarem em estrita consonância com a legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO

11. Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença penal condenatória proferida pelo juízo de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos.

12. Por força da sucumbência criminal, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal e da sentença. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do recorrido, haja vista que a parte recorrida é o Ministério Público Estadual, instituição pública que atua na persecução penal por mandamento constitucional e carece de representação por advogado privado para fins de percepção de verba honorária sucumbencial. Suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em caso de deferimento da assistência judiciária gratuita pelo juízo da execução.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)